Tribunal: TJMT
Processo: 0004487-45.2010.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ARTIGO 485, §1o, DO CPC – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.
Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo, por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004487-45.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA - ME - CNPJ: 03.621.665/0001-00 (APELADO), PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA - CPF: 460.388.331-53 (APELADO), JOSE LOPES TEIXEIRA FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ARTIGO 485, §1
o
, DO CPC – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 485, § 1
o
, do CPC, antes da extinção do processo, por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pela Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinta, sem julgamento do mérito, a Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Apelante, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (id. 108430459, pág. 01).

O Apelante pretende a desconstituição do ato sentencial, argumentando que a extinção do feito não se justifica, já que não foi intimado, para dar-lhe prosseguimento.

Assevera que existe petição por ele protocolada, pendente de apreciação judicial, o que, no seu entendimento, é incompatível com a alegação de abandono da causa.

Sem contrarrazões da parte Recorrida, em razão de não estar perfectibilizada a relação processual (id. 108430461, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pela Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinta, sem julgamento do mérito, a Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Apelante, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra José Lopes Teixeira Filho, visando ao recebimento de R$ 6.025,94 (seis mil, vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), à época, representado pela CDA n. 201210214.

Foi expedida carta de citação e encaminhada pelos Correios (id. 108430456, pág. 11); contudo, devolvida a correspondência, com a informação de que “não existe o nr” (id. 108430456, pág. 12).

Intimada a manifestar-se, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação por Oficial de Justiça (id. 108430456, pág. 14), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 108430456, pág. 15).

A citação pelo meirinho foi frustrada, conforme a certidão encartada nos autos (id. 108430456, pág. 31), o que motivo o requerimento de citação por edital (id. 108430456, pág. 32).

O pedido foi deferido (id. 108430456, pág. 33) e o Edital de citação foi expedido e publicado no DJe (id. 108430456, págs. 34 e 36, respectivamente).

A Fazenda Pública Estadual postulou o deferimento da penhora
on line
(id. 108430456, pág. 40), e o Magistrado deferiu o pleito (id. 108430456, pág. 43).

Depois de várias tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o Juízo
a quo
determinou a intimação do ente público estadual para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 108430456, pág. 80).

O Estado apresentou manifestação, requerendo, ao final, a suspensão da CNH do Executado (id. 108430456, págs. 82/89), sendo a pretensão deferida (id. 108430456, pág. 93).

Houve a tentativa de penhora, via Bacenjud, sem êxito, contudo (id. 108430456, pág. 103).

A Fazenda Pública Estadual requereu a penhora
on line
sobre o dinheiro encontrado em contas e(ou) aplicações financeiras em nome do Devedor (id. 108430456, pág. 112).

O Magistrado
a quo
prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que
estará suspensa a cobrança.

Contra esse ato, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o Código de Processo Civil em vigor autoriza a extinção da ação, por abandono da causa, em razão da inércia da parte autora na promoção do andamento do feito por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC).

Entrementes, nos termos do § 1
o
, do referido artigo, para que se dê a regular extinção do feito, é indispensável a intimação pessoal da parte autora.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA
– TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...).

3.
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
.

4. (...). (AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017. (Negritei).

No caso vertente, o Magistrado singular determinou que fosse intimado o Executado para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (id. 108430456, pág. 110).

A intimação deu-se por meio de remessa dos autos, conforme o carimbo aposto (id. 108430456, pág. 111), e o Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação, pugnando pela realização da penhora
on line
(id. 108430456, pág. 112).

A Secretaria da Vara certificou a existência de petição pendente de análise judicial, retornando os autos ao Juízo (id. 108430457, pág. 01). Este, por sua vez, ordenou o cumprimento da determinação anterior (id. 108430458, pág. 01).

Sem que houvesse nova intimação da Fazenda Pública Estadual, o Juiz singular extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC (abandono da causa).

Com efeito, se o Apelante não foi intimado do despacho judicial que ordenou o cumprimento da determinação anterior, qual seja, dar andamento no feito executivo, é certo que a extinção do processo, por abandono da causa, foi equivocada, já que inexiste demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença
a quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022